Tribunal: TJSP
Processo: 2339384-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agentes Políticos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 1,754, de 8.6.2022, do Município de Guaimbê, que "institui o Adicional de Qualificação AQ destinado aos servidores das carreiras do quadro de pessoal do Poder Legislativo do Município de Guaimbê". Instituição do adicional pela lei de forma indistinta a todos os servidores, fixando seu não pagamento apenas na hipótese em que

Ementa:
Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 1,754, de 8.6.2022, do Município de Guaimbê, que "institui o Adicional de Qualificação AQ destinado aos servidores das carreiras do quadro de pessoal do Poder Legislativo do Município de Guaimbê". Instituição do adicional pela lei de forma indistinta a todos os servidores, fixando seu não pagamento apenas na hipótese em que o curso de graduação constitua requisito para ingresso no cargo, além de impedir cumulação de adicionais. Necessidade de suspensão do pagamento da gratificação de nível universitário nos casos em que não haja aderência às funções do cargo, bem como dos servidores públicos investidos em cargos de provimento em comissão. Presença dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". Precedentes do C. Órgão Especial. Agravo parcialmente provido para determinar a suspensão do pagamento da gratificação de nível universitário nos casos em que não haja aderência às funções do cargo, ou seja, que não se relacione às atribuições do servidor, bem como dos servidores públicos investidos em cargos de provimento em comissão.